Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724829-68.2019.8.07.0001 APELANTE: MAB AMALIA ALENCAR SACRAMENTO DE SOUZA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15398718), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora